Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707770-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE GORDIANO BARBOSA LACERDA DE CAMARGO, HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA, LILIANA MESQUITA ANDRADE, VANESSA FARIA GOMES BALDINI AGRAVADO: LORENA NAVES MELLO KUTIANSKI D E S P A C H O Os advogados das agravantes renunciaram ao mandato, conforme provam os documentos juntados nos ID 33996993 ao ID 33999115. Desse modo, intimem-se as agravantes, pessoalmente, para regularizarem as representações processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora